Tribunal: TJSP
Processo: 0020951-58.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Conta excessiva fora da média de consumo regular do imóvel. Consumidor que nega o consumo registrado. Ônus da concessionária na comprovação da regularidade da aferição do registro. Impossibilidade de carrear ao consumidor a obrigação de fazer

Ementa:
Apelação Cível. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Conta excessiva fora da média de consumo regular do imóvel. Consumidor que nega o consumo registrado. Ônus da concessionária na comprovação da regularidade da aferição do registro. Impossibilidade de carrear ao consumidor a obrigação de fazer prova negativa de que não utilizou o consumo registrado.

Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório condizente com os precedentes desta Eg. Câmara.

Apelação não provida.